Tribunal: TJDFT
Processo: 0700526-85.2021.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700526-85.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA LEONEL, PRISCILLA SALLES RODRIGUES SOARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em face do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, as agravantes foram intimadas a promover o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção. O pedido de reconsideração fora indeferido (ID 25004000). Por sua vez, a certidão de ID 25453145 atesta que não houve manifestação das agravantes no prazo legal. Desse modo, em decorrência da não observância do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95, c/c art. 71, inc. II, e art. 74, ambos do RITR, para a sua interposição, reconheço a deserção do presente Agravo de Instrumento, interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, art. 932, III; RITR, art. 10, V). Preclusa, arquivem-se os autos. Int. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator